Tribunal: TJPA
Processo: 0001994-79.2013.8.14.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001994-79.2013.8.14.0022

APELANTE: TEREZINHA LOBATO FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.NÃO CONFIGURADO. Autoria e materialidade do delito comprovadas pelas
provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo Toxicológico Definitivo que confirma tratar-se substância entorpecente (maconha e cocaína), depoimentos testemunhais seguros e idôneos (delegado de polícia e policiais militares). N
ão merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, nem mesmo a desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri, que condenou Terezinha Lobato Farias, pelo crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que em 10.05.2013, por volta das 07h, durante o cumprimento de mandado de Busca e Apreensão, policiais militares encontraram no interior da residência da denunciada TEREZINHA FARIAS, localizada no bairro Boa esperança, 03 (três) trouxas da substância entorpecente conhecida como maconha e 05 (cinco) petecas da substância entorpecente conhecida como cocaína, escondidas dentro do guarda-roupa do quarto.

A denúncia foi recebida (ID 7563885 - Pág. 3) o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima.

Inconformada com o
decisum
condenatório, a apelante pugna em suas razões pela absolvição ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente pela desclassificação do crime para o disposto no artigo 28 da Lei de Drogas (ID 7563900).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grua manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 7563901).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 8827210).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito a defesa objetiva a absolvição da apelante em razão da insuficiência probatória e alternativamente que seja a conduta desclassificada para uso próprio.

De início verifico que a materialidade delitiva resta comprovada através do laudo toxicológico definitivo (ID 7563875.), onde o exame registrou positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “
cocaína
” e para a substância química Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo da “
maconha
”.

Quanto à autoria delitiva, a autoridade policial tomou conhecimento através do disque-denúncia de que a residência da denunciada, conhecida como "Teca do Pó", seria um local de venda de substância de entorpecente.

Ato contínuo, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, procedeu-se verificação no interior da residência da apelante, localizada no bairro Boa esperança, sendo encontrado pela equipe policial 03 (três) trouxas da substância entorpecente conhecida como maconha e 05 (cinco) petecas da substância entorpecente conhecida como cocaína, escondidas dentro do guarda-roupa do quarto.

Importante destacar o depoimento das testemunhas, agentes públicos que participaram da busca e apreensão na residência da ré e de sua prisão em flagrante, conforme abaixo transcrito (depoimentos extraídos do documento de ID 8827210):

MÁRCIO ADRIANO DA COSTA CAVALCANTE
, Delegado de Polícia:
“se recorda dos fatos; que houve uma diligência policial, através de denúncias para o 190, o qual gerou o dossiê de n° 87929;
que representou pela busca e apreensão a qual foi autorizado pela juíza da época e na data de 10 de maio foi cumprido o mandado de busca e apreensão na residência da ré
; que o depoente não participou das diligências, mas a equipe que cumpriu era comandada pelo Cabo Manoel Augusto Baia Leite. Dada a palavra a defesa respondeu que
o motivo da representação pela busca e apreensão foi o dossiê recebido através do disque denúncia do Governo do Estado
; que não houve nenhuma outra diligência e não ser o dossiê do disque denúncia; que houve apenas uma ligação para o disque denúncia que gerou um dossiê; que se houvesse outras denúncias haveria outros dossiê; que o mandado de busca e apreensão não foi direcionado para denunciada e sim para a residência; que as informações repassadas pelos investigadores que a acusada e sua irmão Darilene residiam na residência; que está lotado nesta DEPOL por 08 meses e nunca fez nenhum procedimento em face de usuários que afirmaram terem adquirido drogas da acusada. Nada mais foi lhe perguntados.”

MANOEL AUGUSTO BAIA LEITE
, policial militar:
“que foi encontrado na residência da acusada apenas os materiais descritos no auto de apreensão; que não foi encontrado nenhum objeto, tais como, plásticos cortados, fios, esgueiro, balança de precisão; que a acusada afirmou que a droga era de seu marido, o qual é viciado. Dada a palavra a Defesa respondeu que não conhece o marido da acusada e no dia dos fatos encontravam-se na residência a acusada e os filhos desta; que a residência da acusada possuiu um padrão elevado em relação as outras do município. Nada mais foi lhe perguntado”.

UELTON SENA RODRIGUES
, policial militar:
“que quando chegaram na casa da acusada, a mesma se encontrava na residência juntamente com dois filhos; que foi feita uma revista no quarto da acusada e foi encontrada 03 petecas de maconha e 05 de cocaína e uma quantia em dinheiro; que não foi encontrado nenhum objeto, tais como, plásticos cortados, fios, esgueiro, balança de precisão;
que já tinha ouvida comentários acerca do envolvimento da acusada com tráficos de -drogas
, mas nunca chegou a efetuar prisão de viciados que relatassem terem comprado drogas da acusada. Dada a palavra a Defesa respondeu que no momento do cumprimento do mandado na casa da acusada, não houve resistência desta, que sempre que estava de serviço faz ronda no bairro onde a acusada mora e trabalha há um ano neste município e nunca havia efetuado, anteriormente, a prisão da acusada”

A apelante afirmou em depoimento judicial que seu marido é viciado em drogas e que a droga encontrada no quarto era para o consumo do mesmo, todavia, em que pese a negativa de autoria por parte da apelante, verifica-se que sua versão está isolada no contexto probatório, não havendo nos autos provas que venha a corroborar suas alegações.

Conforme se depreende dos trechos dos depoimentos supra transcritos os policiais ouvidos em Juízo afirmaram que tinham notícias de que estava sendo comercializando drogas naquele endereço, tendo sido apreendida quantidade de drogas, devidamente embalada de forma a configurar a traficância e de qualidades diferentes (maconha e cocaína).

Assim, a alegação da acusada de que portava a droga para consumir é inverídica, pela maneira em que a droga estava acondicionada, de forma fracionada e embalada em porções de diferentes espécies e também em razão das informações anteriores, de que no local havia comercialização de drogas.

Deve-se ressaltar que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada. 2. O testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica, in casu, visto que o apelante em nenhum momento se insurgiu em face da credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime.

TJPA
– Apel.
0000724-79.2015.8.14.0012
, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.

No mais, apesar da alegação da defesa de que os depoimentos dos agentes públicos não merecem guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CP? NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECEPTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVARAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Presença de provas suficientes para se verificar a autoria e materialidade delitiva.
Depoimento
de policiais que efetuaram a apreensão da substancia entorpecente, corroborado pelas demais provas dos autos, como o
depoimento
testemunhal e laudo de toxicológico definitivo. Além da apreensão do bem, objeto da receptação e verificação de circunstâncias que demonstram o conhecimento da origem duvidosa da coisa receptada, como o preço a abaixo do mercado e condições do objeto, que estava bloqueado com senha e sem acessórios essenciais. [...]

AP 0007861-63.2013.8.14.0051 – 3ª Turma - Rel. Des. Mairton Carneiro – Julgado 04/50/17.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais, são coesos e harmônicos os a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, nem mesmo sua desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

Em face do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento
ao apelo, mantendo todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022